Tribunal: TJMT
Processo: 0003143-43.2017.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003143-43.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), David Micael Neves do Carmo (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Bruno Alves de Araujo (VÍTIMA), Vinicius Ferreira Goncalves (VÍTIMA), DAVID MICAEL NEVES DO CARMO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA), VINÍCIUS FERREIRA GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID MICAEL NEVES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, §4º, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) E DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFENSIVO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL ULTRAPASSADO – INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO
JULGADO PREJUDICADO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassa 02 (dois) anos, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, prazo que será reduzido pela metade quando o agente, ao tempo do crime, tiver menos de 21 (vinte e um) anos de idade. Ultrapassado o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição após a publicação da sentença e trânsito em julgado para a acusação, imperiosa o reconhecimento da referida causa extintiva de punibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003143-43.2017.8.11.0026

APELANTE: DAVID MICAEL NEVES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por David Micael Neves do Carmo, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do processo nº 3143-43.2017.811.0026, cujos termos
absolveram
o apelante das acusações de ter incorrido nos delitos de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP), bem como
condenaram-no
pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

Pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP) o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) dias-multa
. No que concerne ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impôs-se a pena de
01 (um) ano de reclusão
.

Reconhecido o concurso material entre as condutas, a pena foi fixada, em definitivo, em 02 (dois) anos e 07 (sete) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo fixado o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Por fim, presente os requisitos do art. 44 e seguintes do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 106573494 – pp. 164/168).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 106573494 – p. 173) e, em suas razões, pugnou (
a
) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal

e (
b
) por sua absolvição pela prática do crime de corrupção de menores penal (ID 106573494 – pp. 177/186).

As contrarrazões foram pelo não recebimento da irresignação, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade ou, se conhecido o recurso, por seu desprovimento e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 106573494 – pp. 188/200).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo reconhecimento,
de ofício
, da prescrição, de modo que os pedidos de mérito devem ser julgados prejudicados (ID 147068169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID MICAEL NEVES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, tem-se que os pedidos que foram objeto do recurso de apelação dizem respeito aos crimes de tentativa de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP) e de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

Em relação a estes fatos, a denúncia narra, em síntese, que “
as madrugadas dos dias 03 e 04 de agosto de 2017, na Delegacia de Polícia, nesta cidade e comarca de Arenápolis/MT, o denunciado DAVID MICAEL NEVES DO CARMO, corrompeu os menores infratores Bruno Alves de Araújo e Vinícius Ferreira Gonçalves
” e “
no dia 03 de agosto de 2017, por volta das 01h15min, o denunciado DAVID MICAEL NEVES DO CARMO, em concurso de pessoas com os menores Bruno Alves de Araújo e Vinícius Ferreira Gonçalves, tentaram subtrair motocicletas do pátio da Delegacia de Polícia desta cidade de Arenápolis/MT, não tendo obtido êxito por circunstâncias alheias as suas vontades
” (ID 106573494).

Na época dos fatos, o apelante David Micael Neves do Carmos estava com 20 (vinte) anos de idade, conforme se depreende das informações do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 106573494 – pp. 16/18) e das informações de sua identificação civil (ID 106573494 – pp. 19/20).

Em 24/08/2017 o juízo
a quo
recebeu a denúncia (ID 106573494) e, em 07/08/2018, proferiu sentença (ID 106573494 – pp. 164/168).

Interposto o recurso de apelação, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça apenas 27/10/2021 (ID 107173990).

Em 07/12/2021, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que as oitivas e filmagens que instruíram o feito fossem juntadas ao PJE (ID 112340494), pleito que foi deferido em 13/12/2021 (ID 113095967).

Com a juntada da documentação faltante em 10/01/2022 (ID 137758737), os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, o que fora cumprido em 13/10/2022 (ID 147068169).

Destacados estes pontos, faz-se fundamental ressaltar que o apelante David Micael Neves do Carmo foi condenado, conforme já mencionado, às penas de
01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, em razão da prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP) e
01 (um) ano de reclusão
pela condenação decorrente do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

A sentença penal transitou em julgado para a acusação em 14/09/2018 (ID 106573494 – pp. 170/171).

Pois bem.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, as penas iguais ou superiores a 01 (um) ano e que não ultrapassem 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos, contudo, conforme destacado no art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, tal qual ocorreu no presente caso.

Sendo assim, após a publicação da sentença e trânsito em julgado para a acusação (14/09/2018), tem-se que o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição já foi ultrapassado.

Diante do exposto, reconheço a
extinção da punibilidade
do apelante
David Micael Neves do Carmo em relação aos crimes de
tentativa de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da
prescrição
e, consequentemente,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022